Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. APROPRIAÇÃO, POR TERCEIROS (“HACKER”), DE “PERFIL” DE USUÁRIA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIBERNÉTICOS (CDC, ARTIGO 14, “CAPUT”). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA DA USUÁRIA NO “INSTAGRAM”. DESDOBRAMENTOS QUE AFETARAM A ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL (HONRA OBJETIVA) DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em 06.10.2021, teria sido surpreendida com a invasão de seu “perfil” de uso pessoal e profissional na rede social “Instagram”; (b) assevera que os fraudadores, em nome da parte requerente, anunciaram bens e solicitaram dinheiro emprestado, e um dos contatos dela teria transferido a eles a quantia de R$ 400,00; (c) ainda que tenha seguido as orientações da parte requerida, a requerente não logrou a recuperação de sua conta, porquanto os invasores teriam alterado os dados vinculados ao perfil dela (e-mail, telefone e senha); (d) ação ajuizada pela ora recorrida em que pretende o restabelecimento de seu “perfil” na rede social e compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela requerida contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) teria enviado à requerente e-mail para o restabelecimento do “perfil” dela na rede social; (b) o “acontecimento de terceiro ter invadido e obtido acesso à conta da Recorrida não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do Facebook Brasil e/ou do Provedor de Aplicações do Serviço”; (c) “os ‘Termos de Uso’ e ‘Diretrizes de Comunidade’ do serviço Instagram – contrato gratuito firmado entre o Provedor e usuários – prevê que a responsabilidade pela segurança da senha e demais informações pessoais tais como o código de verificação da conta é do respectivo usuário e não do serviço Instagram”; (d) “não é possível concluir que qualquer impasse causado pelo usuário no tocante ao acesso de uma conta no Instagram seja fruto de falha na segurança ou na prestação de serviços do Instagram”; (e) inexistem danos morais, em razão da culpa exclusiva de terceiros.
III. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (procedimentos com vistas à recuperação do “perfil” em rede social – ID 32781069; relato à requerida acerca da invasão do “perfil” – ID 32780305; “prints” de conversas por aplicativo de mensagens com os fraudadores, que estariam a realizar vendas de bens móveis em nome da parte requerente – IDs 32780307/32780308 e 32781059/32781064; informação de registros de ocorrências policiais n. 5.003/2021 e n. 125221/2021, realizadas pela requerente e por terceiro prejudicado pela fraude perpetrada em nome dela – ID 32780304, p. 4; transferência bancária ao suposto fraudador – ID 32781068, p. 1; comunicação do “golpe” em grupo de mensagens da recorrida – ID 32780306).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação da recorrente no sentido de que oferece um serviço seguro aos usuários.
V. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao “perfil” em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário da parte requerente, a ponto de resultar na efetiva aplicação de “golpe” em seu nome e consequente prejuízo financeiro a um de seus contatos) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de afetar a integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte requerente, tudo, a subsidiar a pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
VI. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).